Tribunal: TJDFT
Processo: 0712393-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712393-43.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDOS: MANUEL MARIA DIAS DA CRUZ APONTE, MARTHA DIAS DA CRUZ LEITE, JONAS DIAS DA CRUZ APONTE, FLORA DIAS DA CRUZ APONTE, ANDRÉ DIAS DA CRUZ APONTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PRECEDENTES DESTA CORTE. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A r. sentença combatida foi disponibilizada no DJe no dia 09/07/2021, considerando-se, pois, publicada em 12/07/2021, de forma que o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição da correspondente apelação terminou no dia 02/08/2021. Sendo esta a data do protocolo do recurso, é tempestivo o apelo. 2. A pendência de julgamento do mérito do agravo de instrumento que não possua efeito suspensivo não impede o Juízo a quo de proferir sentença, sobretudo se considerada a satisfação da obrigação perseguida. 3. A multa processual, prevista no artigo 497, § 1o, do Código de Processo Civil, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, pressionando o devedor a adimplir sua obrigação, de forma que cabe à parte condenada demonstrar, de forma inconteste, o cumprimento a tempo e modo da obrigação judicialmente fixada. Descumprido tal múnus, a aplicação das astreintes é medida impositiva. 4. O montante da multa coercitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção, em consonância com o artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil. 5. Evidenciando-se que a fixação da multa se deu em patamar adequado e razoável, não sendo constatada, assim, qualquer exorbitância, nem violação ao postulado jurídico que impede o enriquecimento sem causa, a sua manutenção é medida que se impõe. 6. Apelação Cível conhecida, preliminar rejeitada, e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, 412 e 884, ambos do Código Civil, sustentando a necessidade de redução da multa cominatória, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Aduz que a manutenção do julgado implica enriquecimento sem causa da parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp 1933054/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 537, § 1o, inciso I, do CPC, 412 e 884, ambos do CC. A uma, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). A duas, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: “A revisão do valor das astreintes só pode ser realizada em sede de recurso especial nos casos em que se mostrar irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao enunciado da Súmula 7/STJ. Precedentes.” (REsp 1885201/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Outrossim, “A verificação da existência de exorbitância ou excessividade do quantum não pode ser direcionada apenas para a comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, mas sim considerando-se o valor estabelecido diariamente à parte recalcitrante.” (AgInt no REsp 1942991/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Em igual sentido, confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1482182/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 14/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009